Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciada a questão apresentada de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento das partes.

3. Constatada a omissão parcial no acórdão, apenas no que se refere à análise acerca da capacidade da empresa cedente para celebrar o contrato de cessão de direitos creditórios que embasa a ação de execução, impõe-se o provimento parcial dos embargos de declaração, para, sem efeitos modificativos, integrar o decisum embargado.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.